Tribunal: TJDFT
Processo: 0726152-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo que fluíra nestes autos já fora resolvido, tendo sido, inclusive publicado o acórdão que o elucidara, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pela agravada na derradeira petição que aviara, inclusive porque tangente ao objeto do recurso[1]. Consigne-se, outrossim, que eventual incorreção na denominação das pessoas insertas nos vértices subjetivos da execução subjacente – o que, sob perfunctória análise, tampouco se vislumbra, dado que a pessoa jurídica inserida na composição passiva da lide é aquela a cujo CNPJ a peça pórtico do executivo faz referência – deve ser agitada naqueles autos. Assim, uma vez certificado o trânsito em julgado do acórdão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15828726.